Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714158-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO PACIENTE: JO SOUSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O impetrante formula pedido de desistência do habeas corpus, noticiando que a esposa do paciente contratou outro advogado para atuar em sua defesa (ID 35329315). Embora não faça prova das alegações, vislumbro que justificativa semelhante foi apresentada pelo patrono ao juízo de origem para que seja cancelada sua habilitação nos autos (ID 124917488). Ademais, verifico que o instrumento de mandato confere ao patrono a prática do ato (ID 123026024). Acolho, assim, o pedido de desistência do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 18:37:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator